Tribunal: STF
Processo: Rcl 50031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco PAN S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada entre o ora reclamante e a Panserv Prestadora de Serviços S/A, condenando ambas solidariamente ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim, bem como violação à Súmula Vinculante 10.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. Quanto à alegada afronta à Súmula Vinculante 10, o reclamante não indicou qual dispositivo de lei foi afastado ou declarado inconstitucional sem a observância da cláusula de reserva de plenário, estando os fundamentos da inicial limitados à arguição de ofensa à ADPF 324.



    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    6.  No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Na sentença, afastou-se a existência de vínculo de trabalho com a parte ora reclamante, sob o fundamento de não haver “subordinação direta a prepostos do banco, nem mesmo subordinação técnica”. Em sede de recurso ordinário, o órgão reclamado, reformando a sentença, reconheceu ser ilícita a terceirização havida naqueles autos, pois os serviços desenvolvidos se inseriam na atividade-fim da tomadora de serviço. Confira-se: 



    “I. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE DE FINANCIÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS. ENQUADRAMENTO.Restou demonstrado nos autos que a reclamante desempenhava atividades essenciais ao funcionamento e à dinâmica empresarial do tomador dos serviços (Banco Pan S/A), caracterizando, portanto, a terceirização ilícita. Destarte, deve-se reconhecer o vínculo da autora direto com o tomador dos serviços, nos termos da Súmula 331, I, do TST, e declarar o seu enquadramento como financiária, aplicando-se-lhe as normas coletivas da categoria dos financiários. II. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. Verificando-se a inexistência dos elementos necessários ao reconhecimento da equiparação salarial, nega-se provimento ao apelo. Inteligência do art. 461 da CLT, c/c a Súm nº 06 do c. TST. Recurso ordinário do Reclamante conhecido e parcialmente provido. III. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. Nada obstante competir ao empregador assumir os riscos do negócio (art. 2º da CLT), uma vez não provado pelo autor o nível de desgaste do seu veículo, os quilômetros percorridos, em média, durante o curso do contrato de trabalho, de modo a demonstrar a superação dos valores pagos pelo empregador a esse título, indevida a indenização pretendida, ante a falta de critério objetivos a serem empregados na sua apuração. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido.” (grifou-se)



    7.  Interposto recurso de revista, este teve seu seguimento negado. Portanto, foi mantida, ao final, a conclusão da decisão em recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim. 



    8. Dessa forma, a decisão reclamada, aparentemente, ofendeu a conclusão do STF ao apreciar a ADPF 324 e o RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. 



    9. Nessas condições, há plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado.



    10. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Autos n° 0000557- 47.2017.5.07.0009).



    11. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator